Tribunal: TJES
Processo: 0000532-75.2021.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000532-75.2021.8.08.0054

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CARLOS BARBIERI e outros (5)

APELADO: MARIA INES PANDOLFI COELHO e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA. AVALISTA QUE QUITA A DÍVIDA INTEGRAL. SUB-ROGAÇÃO LEGAL. DIREITO DE REGRESSO CONTRA O DEVEDOR PRINCIPAL E COAVALISTAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DA NORMA JURÍDICA PRECONIZADA NO ARTIGO 934, DO CÓDIGOD E PROCESSO CIVIL AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra Sentença que julgou procedente o pedido em Ação Regressiva de Cobrança, condenando o devedor principal ao pagamento integral do valor despendido pela avalista (R$ 82.083,26) e, subsidiariamente, os demais coavalistas ao pagamento de seus respectivos quinhões (1/3 para cada). Os recorrentes alegam excesso de cobrança e pleiteiam a aplicação do artigo 934, do Código Civil, para dedução de cotas de responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (I) definir se o avalista que quita integralmente a dívida possui direito de regresso pelo valor total em face do devedor principal; (II) determinar se a regra de ressarcimento prevista no artigo 934, do Código Civil é aplicável ao regime jurídico do aval em títulos de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O avalista que assume o pagamento integral da dívida sub-roga-se nos direitos do credor, detendo ação de regresso contra o avalizado e demais coobrigados anteriores, conforme preconizado no artigo 899, § 1º, do Código Civil.
O devedor principal responde pela integralidade da dívida frente ao avalista que a quitou, visando evitar o enriquecimento sem causa daquele que era o beneficiário originário do crédito.

A divisão da dívida em quinhões proporcionais aplica-se restritivamente à relação interna entre os coavalistas (solidariedade interna), não servindo de óbice à cobrança integral direcionada ao devedor principal.

O artigo 934 do Código Civil é inaplicável ao caso, pois disciplina o direito de regresso no âmbito da responsabilidade civil por ato ilícito de menores e relativamente incapazes, e não ao direito de regresso decorrente de garantia fidejussória em títulos de crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Honorários Advocatícios majorados para 15% (quinze por cento).

Tese de julgamento:

O avalista que satisfaz o débito tem o direito de reaver do devedor principal a integralidade do valor desembolsado.
A responsabilidade subsidiária dos co-avalistas limita-se às suas quotas-partes na relação interna de garantia.

O regime de regresso do aval é regido por normas específicas do direito cambiário e das obrigações, sendo estranho ao regramento da responsabilidade civil por atos de incapazes, conforme disciplinado no artigo 934, do Código Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelacao Civel, majorando os honorarios advocaticios de sucumbencia para o equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenacao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0000532-75.2021.8.08.0054

APELAÇÃO CÍVEL

RECORRENTE: LUIZ CARLOS BARBIERI, WANDERSON ANTONIO ZAMBALDI, EVANILDO PIFFER

Advogado: IDIVALDO LOPES DE OLIVEIRA - ES8994-A

RECORRIDOS: ESPÓLIO DE MARIA INES PANDOLFI COELHO

Advogado: SUELLEN DE OLIVEIRA MENDES - ES18870-A

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

LUIZ CARLOS BARBIERI, WANDERSON ANTONIO ZAMBALDI e EVANILDO PIFFER
formalizaram a interposição de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
(Id. 18879025, integralizada no id. 18879032) proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
, no bojo da
AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA
ajuizada por
MARIA INÊS PANDOLFI COELHO
, cujo
decisum
acolheu os pedidos formulados na Petição Inicial para
“
a) Condenar o requerido Luiz Carlos (devedor principal) a pagar a autora a quantia de R$ 82.083,26 (oitenta e dois mil, oitenta e três reais e vinte e seis centavos), devidamente acrescida de juros de mora a contar da citação e correção monetária a contar da data do efetivo pagamento. b) Condenar, subsidiariamente o requerido Wanderson Antônio, a pagar a autora a quantia de R$ 27.361,08 (vinte e sete mil, trezentos e sessenta e um reais e oito centavos), que corresponde ao seu quinhão entre os avalistas, devidamente acrescida de juros de mora a contar da citação e correção monetária a contar da data do efetivo pagamento. c) Condenar, subsidiariamente o requerido Evanildo Piffer, a pagar a autora a quantia de R$ 27.361,08 (vinte e sete mil, trezentos e sessenta e um reais e oito centavos), que corresponde ao seu quinhão entre os avalistas, devidamente acrescida de juros de mora a contar da citação e correção monetária a contar da data do efetivo pagamento. [...] Condenam-se os requeridos ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, os quais se fixa em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.”

Irresignada, a parte Recorrente sustenta, em apertada síntese, que “
se a condenação foi no sentido de o primeiro apelante pagar o valor integral da cobrança, ou seja, a importância de R$ 82.083,26 (oitenta e dois mil e oitenta e três reais e vinte e seis centavos), e ainda SUBSIDIARIAMENTE os avalistas apelantes WANDERSON e EVANILDO pagarem cada um o valor de R$ 27.361,68 (vinte e sete mil e trezentos e sessenta e um reais e sessenta e oito centavos), sem dúvida há excesso de cobrança
.”

Acrescenta que “
deverá incidir sobre a apelada o que dispõe o art. 934 do Código Civil, eis que ao cobrar a dívida, maliciosamente deixou de deduzir o que era de sua obrigação na qualidade também de avalista. Pretendendo se esquivar da responsabilidade solidária com os demais avalistas, ora apelantes (2 e 3) do presente recurso.
”

A controvérsia jurídica em exame reside em determinar a extensão do direito de regresso da avalista Recorrida que, diante do inadimplemento do devedor principal, quitou integralmente a obrigação bancária em sede de Ação de Execução de Tìtulo Extrajudicial.

Com efeito, restou incontroverso que o Recorrente,
LUIZ CARLOS BARBIERI
, figurou como devedor principal na Cédula de Crédito Bancário nº 182960-0, enquanto a falecida
MARIA INÊS PANDOLFI COELHO
atuou na condição de garantidora (avalista), juntamente com os demais avalistas
WANDERSON ANTONIO ZIBALDI e EVANILDO PIFFER
, conforme se infere do Contrato acostado aos autos digitalizados (Id. 18878992) págs 19/20.

Destarte, o aval constitui-se como garantia de natureza fidejussória, traduzindo-se em obrigação autônoma e solidária perante o credor. Todavia, a relação interna entre avalista e avalizado é regida pelo instituto da sub-rogação legal, nos termos do
artigo 899, § 1º, do Código Civil
,
in litteris:

“
Art. 899.
O avalista equipara-se àquele cujo nome indicar; na falta de indicação, ao emitente ou devedor final.

§ 1°
Pagando o título, tem o avalista
ação de regresso contra

o seu avalizado e demais coobrigados anteriores
.”

Nestes moldes, conforme, inclusive, o entendimento sufragado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, o avalista que satisfaz a dívida do devedor principal tem direito de regresso contra o devedor principal e demais co-devedores ou garantidores, senão vejamos,
in litteris:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. DÍVIDA PAGA POR AVALISTA. DIREITO DE REGRESSO. REQUISITOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ . OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.
1.
Em consonância com a orientação desta Corte Superior, compreende-se que "o aval é uma garantia pessoal, específica para títulos cambiais, do cumprimento da obrigação contida no título. Trata-se de declaração unilateral de vontade autônoma e formal. O avalista não se equipara à figura do devedor principal, nada obstante a solidariedade quanto à obrigação de pagar" (REsp 1.560 .576/ES, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 02/08/2016, DJe de 23/08/2016).
2. Dessa forma, o avalista assume obrigação de pagamento solidária, e ao quitar a dívida, pode exercer o direito de regresso, conforme previsto no art. 283 do Código Civil, contra os demais devedores
.
3. Infirmar a conclusão do Tribunal local ? quanto à quitação do empréstimo e que a parte agravada o fez na condição de avalista ?pressupõe o revolvimento do conjunto fático- probatório dos autos, providência incabível na via do recurso especial, ante o óbice expresso na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4 . É incabível a análise de eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal, ainda que para fins de prequestionamento. 5. Agravo interno desprovido .

(
STJ
- AgInt no AREsp: 2525854 DF 2023/0389789-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 23/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2024)

In casu,
a Recorrida comprovou o desembolso do valor de R$ 82.083,26 (oitenta e dois mil, oitenta e três reais e vinte e seis centavos) para extinguir a Ação de Execução de Título Extrajudicial promovida pelo credor SICOOB NORTE, e, neste sentido, ao quitar o débito que era de responsabilidade primária do Recorrente
LUIZ CARLOS BARBIERI
, a avalista passou a ocupar o polo ativo da relação obrigacional, detendo o direito de reaver a integralidade do valor despendido para evitar o enriquecimento sem causa do devedor principal.

Quanto à tese de excesso de cobrança e necessidade de divisão de cotas levantada pelo Recorrente, importa salientar que tal distinção (divisão em quinhões proporcionais) aplica-se tão somente na relação entre os co-avalistas (solidariedade interna entre garantidores).

Sobreleva acentuar, por oportuno e relevante, que o Magistrado de Primeiro Grau aplicou o instituto
sub examine
com precisão ao condenar o Recorrente
LUIZ CARLOS BARBIERI
(devedor principal originário
)

ao pagamento total do valor dispendido pela avalista Recorrida e os demais co-avalistas, apenas ao quinhão de 1/3 (um terço) de forma subsidiária, eis que a garantia fidejussória foi aposta no Título por três avalistas, incluindo a Recorrida, preservando a natureza de garantia do aval.

Destaca-se, inclusive, que a sub-rogação, na espécie, opera-se
ope legis
(por força de lei), independentemente de cessão formal de crédito, bastando a prova do pagamento da dívida alheia por terceiro interessado, o que se verificou incontroverso nos autos, consoante apontado alhures.

Registra-se, por derradeiro, não se tratar na hipótese, de aplicação do
artigo 934, do Código Civil
, que versa acerca de situação jurídica afeta à ressarcimento de dano, no âmbito de responsabilidade civil, em decorrência de ato ilícito causado por descendente menor ou relativamente incapaz, mormente quanto assumido o pagamento por ascendente, senão vejamos,
in litteris:

“
Art. 934.
Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu, absoluta ou relativamente incapaz.”

Neste sentido, afigurando-se em harmonia com a legislação civil e a jurisprudência pátria dominante, a Sentença merece ser integralmente preservada.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios de sucumbência para o equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.